Tribunal: STF
Processo: ARE 1556075
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS DE AMBAS AS PARTES PROMOVENTE E PROMOVIDAS EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SENTENÇA DEIMPROCEDÊNCIA AOS PLEITOS AUTORAIS. CORRETA DETERMINAÇÃO, PELO JUÍZO A QUO, DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PARA O VALOR REFERENTE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO COM A AÇÃO, IN CASU, O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO PORMORTE PLEITEADO PELA AUTORA. MÉRITO. ART. 226 DA CONSTITUIÇÃOFEDERAL. ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O DE CUJUS ERA SEPARADO DE FATO DE SUA ESPOSA AO TEMPO DO RELACIONAMENTO HAVIDO COM A AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DE ENTIDADES FAMILIARES PARALELAS/SIMULTÂNEAS, CONFORME TESE FIXADA PELO STF NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº. 529, NO JULGAMENTO DO RE 1.045.273/SE, PUBLICADO EM 09/04/2021. VEDAÇÃO DA POLIGAMIA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL PARALELO AO MATRIMÔNIO OFICIAL VÁLIDO CONSIDERADO COMO CONCUBINATO. ART. 1.727, DO CC. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL APÓS O FALECIMENTO DA ESPOSADO DE CUJUS, NOTADAMENTE QUANTO AO INTUITO DE CONSTITUIRFAMÍLIA COM A AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A ENSEJAREM O RECONHECIMENTO DA PRETENSA UNIÃO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA À AUTORA, ORA APELANTE, CONFORME ART. 373, INCISO I, DO CPC. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE NÃO CORROBORAM EFETIVAMENTE COM A TESE DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A AUTORA E O DE CUJUS. DEVIDA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EQUITATIVAMENTE EM 15 (QUINZE) SALÁRIOS MÍNIMOS PARA OS PATRONOS DE CADA UMA DAS TRÊS PARTES PROMOVIDAS, TOTALIZANDO 45 (QUARENTA E CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. CORRETA APLICAÇÃO DA EQUITATIVIDADE ANTE O ALTO VALOR DA CAUSA E A ILIQUIDEZ DO PROVEITO ECONÔMICO PLEITEADO EXORDIALMENTE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE SODALÍCIO NOS AUTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA Nº. 0622227-29.2019.8.06.0000. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL E CONSONANTE COM A COMPLEXIDADE DA CAUSA E TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS ADVOGADOS. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Cinge-se a controvérsia recursal na pretensa necessidade de readequação do valor da causa, na caracterização ou não de união estável entre o de cujus José Maria de Melo e a apelante Maria Irismar Farias Santiago pelo período compreendido entre 1991 e 2015, bem quanto na correição dos honorários sucumbenciais fixados equitativamente na origem em 45 (quarenta e cinco) salários mínimos.



    2. Alega a apelante Maria Irismar Farias Santiago que a ação de reconhecimento de união estável post mortem, ajuizada por si, possui natureza meramente declaratória, razão pela qual o Juízo a quo se equivocou ao determinar (fls. 63/64) a emenda à inicial para retificação do valor da causa, inicialmente na monta de R$ 100,00 (cem reais), para adequar-se ao montante referente ao benefício econômico pretendido com a ação, corrigindo-se o numerário para R$ 338.986,92 (trezentos e trinta e oito mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos), correspondente a 12 (doze) vezes os vencimentos mensais de R$ 28.248,91 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos), percebidos pelo de cujus quando em vida em razão de seu cargo de Desembargador deste Sodalício.



    2.1. Referida alegação de natureza meramente declaratória da presente ação deve ser de pronto rejeitada, porquanto a autora Maria Irismar pleiteou, cumulativamente, na exordial (fls. 13/15), além da declaração de reconhecimento da união estável, a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte mediante ofício à Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará – SEPLAG e, em petição incidental de fls. 106/112, a indisponibilidade dos bens e ativos financeiros do de cujus, não se cuidando, portanto, de ação meramente declaratória, mas também de cunho patrimonial, visando a obtenção de proveito econômico, razão pela qual não merece reforma a retificação do valor da causa.



    3. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 226, § 3º, reconhece a entidade familiar formada pela união estável entre homem e mulher, resguardando-lhe proteção jurídica. A garantia de incondicional tutela jurídica exige a reunião de requisitos legais previstos no art. 1.723, do CC, quais sejam, convivência contínua, pública, duradoura, com o objetivo de constituir família, ressalvados os impedimentos do art. 1.521, o qual prevê, em seu inciso VI, que não podem casar as pessoas já casadas, excetuando-se o caso das pessoas separadas de fato ou judicialmente.



    4. In casu, conforme já verificado pela 3ª Câmara de Direito Privado deste Sodalício nos autos do agravo de instrumento nº. 0624839-42.2016.8.06.0000, não obstante as alegações da Sra. Maria Irismar, não restou comprovado que o de cujus era separado de fato de sua esposa, Sra. Terezinha Farias Lima de Melo, não sendo possível o reconhecimento da união estável pelo período em que perdurou o casamento, de 29/12/1964 (certidão de casamento à fl. 197) até a data do falecimento da Sra. Terezinha, em 10/04/2013 (certidão de óbito à fl. 201), a teor do art. 1.723, § 1º c/c art. 1.521, inciso VI, do CC.



    5. Ressalte-se que mesmo após a instrução probatória na origem, não há nenhuma prova em que se vislumbre a separação de fato entre o de cujus e sua também falecida esposa, depreendendo-se da oitiva de testemunhas e demais provas constantes nos autos que o extinto conviveu maritalmente eresidiu com sua esposa até o falecimento desta, tendo residido no mesmo imóvel com seu filho Francisco Ximenes de Melo Neto até o seu falecimento, em 24/12/2015, conforme bem delineou o Juízo a quo às fls. 1.215/1.216.



    6. Ainda, alega a Sra. Maria Irismar que houve a configuração de famílias paralelas/simultâneas, devendo ser reconhecida a união estável com o de cujus apesar de não verificada a separação de fato de sua esposa. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1.045.273/SE, com repercussão geral de Tema nº. 529, publicado em 09/04/2021, reafirmou que o ordenamento jurídico brasileiro regese pelo princípio da monogamia, não se admitindo a existência simultânea de mais de uma entidade familiar, porquanto vedada a poligamia, a teor do art. 226, §3º, da CRFB e do art. 1723 do CC, sendo considerado o relacionamento paralelo como concubinato, na forma do art. 1727, do CC, fixando-se a seguinte tese de efeito vinculante: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.



    6.1. Rejeitada, portanto, a alegação de configuração de famílias paralelas, porquanto não admitido no ordenamento jurídico pátrio a cumulatividade de entidades familiares válidas e simultâneas, conforme tese nº. 529 fixada emrito de repercussão geral pelo STF.



    7. Ademais, também não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários à configuração da união estável nos anos seguintes ao falecimento da Sra. Terezinha Farias, porquanto, conforme relatado, na viuvez, já contando com mais de 70 (setenta) anos, o de cujus manteve-se na sua propriedade domiciliar, mantendo incólume a vida que levava quando da esposa em vida, permanecendo residindo na companhia do filho Francisco Ximenes de Melo Neto, não havendo nenhuma prova válida nos autos que comprove a intenção do extinto em transformar a relação extraconjugal emrelação marital oficial, não se vislumbrando, portanto, o intuito de formar uma nova família.



    8. Outrossim, não existem provas que comprovem cabalmente a existência de união estável entre a apelante Maria Irismar e o de cujus, não se constatando que o relacionamento havido entre as partes era revestido dos requisitos do art. 1.723, do CC, razão pela qual não há elementos ensejadores ao provimento do recurso, devendo a sentença permanecer hígida pelos seus próprios fundamentos nos referidos pontos.



    9. Quanto aos honorários sucumbenciais fixados em sentença em 45 (quarenta e cinco) salários mínimos em favor dos patronos da parte promovida, aduz a Sra. Irismar a necessidade da sua reforma para minorá-los, por entender pela sua excessividade, ao passo que os promovidos Francisco Ximenes de Melo Neto e Daniel Virgílio Farias Lima de Melo requereram sua majoração para 20% (vinte por cento) de R$ 2.374.867,60 (dois milhões, trezentos e setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), valor este que entendem que seria o proveito econômico obtido pela autora caso os pleitos autorais tivessem sido providos ou sobre o valor atualizado da causa.



    9.1. Contudo, os referidos honorários devem ser mantidos hígidos, porquanto a Seção de Direito Privado deste Sodalício, na sessão ordinária ocorrida em 25/05/2020, nos autos da Ação Rescisória nº. 0622227-29.2019.8.06.0000, superou o anterior entendimento de aplicação estritamente literal dos §§ 2º, 6º e 8º, do CPC, para aplicar os honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério equitativo nos casos em que o valor da causa é exorbitante, de forma a afastar a possibilidade de enriquecimento ilícito.



    9.2. Assim, verificando-se a complexidade da causa e o necessário trabalho dos advogados das partes promovidas para o deslinde do feito, o valor de 45 (quarenta e cinco) salários mínimos, sendo 15 (quinze) salários para os patronos de cada uma das três partes promovidas se mostra razoável e justo ao caso concreto, razão pela qual os pleitos recursais referentes à reforma dos honorários sucumbenciais devemser improvidos.



    10. Dessa forma, conclui-se que as apelações cíveis interpostas por ambas as partes promovente e promovidas devem ser improvidas, mantendo-se integralmente a sentença objurgada em todos os seus termos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente